Tribunal: STM
Processo: 7000274-17.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000274-17.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: LUZIA LENZI RIBEIRO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
11/10/2021 a 14/10/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
negou provimento à Apelação interposta pela Defensoria Pública da União,
mantendo na íntegra a Sentença condenatória, nos termos do voto do Relator
Ministro LEONARDO PUNTEL.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, CELSO
LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
02/12/2021 17:02:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212c83b71e
Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Gab Min Leonardo Puntel
APELAÇÃO Nº 7000274-17.2021.7.00.0000
RELATOR: Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
REVISOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: LUZIA LENZI RIBEIRO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CPM. PROTEÇÃO
DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CRIME FORMAL. UTILIZAÇÃO DO DOCUMENTO. DELITO
CARACTERIZADO. OBTENÇÃO DE PROVEITO OU EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. MERO
EXAURIMENTO. APELO DESPROVIDO. UNANIMIDADE.

1. Os crimes de falso possuem como aspecto subjetivo o dolo, consistente na vontade livre
e consciente de praticar o crime, sendo irrelevante a obtenção de qualquer proveito ou a
existência de prejuízo.

2. Para a configuração da figura típica do uso de documento falso, basta a simples
utilização do documento como se ele fosse autêntico, envolvendo situação juridicamente
relevante.

3. Eventual prejuízo à Administração Militar, em razão do uso da certidão falsa e obtenção
de resultado favorável no certame licitatório, perfaz mero exaurimento do crime, não
necessário para se configurar o delito.

Apelação desprovida. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e negar provimento à Apelação interposta
pela Defensoria Pública da União, mantendo na íntegra a Sentença condenatória.

Brasília-DF, 14 de outubro de 2021.

Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
Relator

RELATÓRIO

Trata de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União nos interesses da Civil LUZIA
LENZI RIBEIRO (evento 1; doc. 1), contra a Sentença proferida monocraticamente pela Juíza Federal da
Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM, de 1º/3/2021, que a condenou à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis)
meses de reclusão, como incursa no art. 315 do Código Penal Militar[1], com o regime inicialmente aberto e
com o direito de apelar em liberdade (Processo nº 7000199-70.2020.7.11.0011; evento 68).

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
02/12/2021 17:02:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212c83b71e
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia, em 22/7/2020, nos seguintes termos (Processo nº 7000199-
70.2020.7.11.0011; evento 1; doc. 1), in verbis:

"(...) No dia 13 de novembro de 2013, por volta das 10h, durante a realização do Pregão Eletrônico
nº 14/2013, para a contratação de empresas para prestação de serviços de manutenção de
viaturas, realizado pelo 16° Batalhão Logístico, localizado em Brasília-DF, a ora denunciada, agindo
com vontade livre e consciente, representando a empresa CONTROLI-SERVIÇOS E COMÉRCIO DE
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES E INFORMÁTICA LTDA-ME, CNPJ nº 03.595.741/0001-50, da qual era
sócia à época, fez uso de documento público ideologicamente falso (falsificado por pessoa não
identificada), consistente no Atestado de Capacidade Técnica juntado no Evento 1 - doc 5 - fl. 67 e
Evento 164 - doc 2 - fls. 20-21.
O fato atentou contra a Administração Militar na medida em que o documento falso possibilitou a
habilitação da referida empresa no certame, sagrando-se vencedora e sendo efetivamente
contratada no valor total de R$ 203.176,15 (duzentos e três mil, cento e setenta e seis reais e
quinze centavos), conforme demonstrou o levantamento realizado pela Organização Militar no curso
do presente IPM (Evento 1 -doc 6 - fl. 18).
(...) Os peritos responsáveis pelo exame grafotécnico concluíram que foram observadas numerosas
divergências, após o confronto entre as rubricas padrões e a questionada. Além disso, os peritos
ressaltaram que, da análise dos confrontos, essas divergências indicam que as características dos
elementos gráficos da rubrica questionada são incompatíveis com os hábitos gráficos identificados
nas rubricas padrões, não havendo indício de unicidade de punho entre elas (Evento 164 - doc 2 -
fls. 2-19). (...)"

Em 28/7/2020, a Denúncia foi recebida (Processo nº 7000199-70.2020.7.11.0011; evento 1; doc. 2).

Instruem os autos, entre outros, os seguintes documentos:

- Inquérito Policial Militar, instaurado por meio da Portaria nº 001-IPM/16° BLOG, 23/12/2016, do
Comandante do 16º Batalhão Logístico, tendo como Encarregado o Cap Ex LÚCIO CARDOSO FLORES
(Processo nº 107-13.2017.7.11.0111; evento 1; doc. 2, fl. 9).

- Relatório do IPM (Processo nº 107-13.2017.7.11.0111; evento 1; doc. 4, fls. 140/189) e Solução do IPM
(Processo nº 107-13.2017.7.11.0111; evento 1; doc. 4, fl. 191).

- Procedimento de Investigação Criminal (PIC) nº 5-34.2016.2101, que tramitou na PROCURADORIA DA
JUSTIÇA MILITAR/DF/1° OFÍCIO (Processo nº 107-13.2017.7.11.0111; evento 1; docs. 17 e 18), no qual consta
denúncia encaminhada à Procuradoria da Justiça Militar, referente a irregularidades no processo de compras
efetivado por diversas Organizações Militares, envolvendo as empresas capitaneadas pela Acusada LUZIA
LENZI RIBEIRO e seus familiares.

- Atestado de Capacidade Técnica, de 25/8/2011, tendo como signatário o então ST Ex AIJALON DA SILVA
OLIVEIRA, Chefe da Seção de Suprimento do Gabinete do Comandante do Exército, atestando que a
empresa CONTROLI - SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES E INFORMÁTICA LTDA-ME
prestou serviços para o Gabinete do Comandante do Exército (Processo nº 107-13.2017.7.11.0111; evento
1; doc. 5, fl. 67; e doc. 6, fl. 49).

- Terceira Alteração Contratual e Consolidação da Sociedade "CONTROLI - SERVIÇOS E COMÉRCIO DE
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME", constando, no quadro societário, a
permanência da Acusada LUZIA LENZI RIBEIRO e a retirada de sua filha MONIQUE LENZI RIBEIRO (Processo
nº 107-13.2017.7.11.0111; evento 1; doc. 6, fls. 34/37; e evento 65, fls. 6/10).

- Edital do Pregão Eletrônico nº 014/2013 - SRP / 16º BLog, Tipo Menor Preço por Lote, cujo objeto foi a
elaboração de Registro de Preços para a contratação de serviços de empresa(s) especializada(s) em
manutenção de viaturas (Processo nº 107-13.2017.7.11.0111; evento 1; doc. 6, fls. 44/48).

- Nota de Empenho nº 2014NE800214 / 16º Blog, de 21/5/2014, referente ao Pregão 14/2013, em favor da
empresa CONTROLI - SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS, no valor de R$ 13.370,40 (treze mil, trezentos e
setenta reais e quarenta centavos) (Processo nº 107-13.2017.7.11.0111; evento 1; doc. 3, fls. 188/189).

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
02/12/2021 17:02:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212c83b71e

- DIEx nº 17, do Encarregado do IPM, de 21/8/2017, dirigido ao Subchefe do Gabinete do Comandante do
Exército, solicitando que fosse averiguada a veracidade do Atestado de Capacidade Técnica emitido por
aquele Gabinete em relação à empresa CONTROLI e outras supostamente envolvidas em diversas fraudes
em certames licitatórios (Processo nº 107-13.2017.7.11.0111; Evento 1; doc. 5, fls. 66/67).

- DIEx nº 72 - Fisc Adm/DA/GabCmtEx, de 28/8/2017, informando que, após consulta realizada no SIAFI 2011,
até a assinatura do Atestado de Capacidade Técnica, o Gabinete do Comandante do Exército não
confeccionou nenhuma Nota de Empenho em favor da empresa CONTROLI - SERVIÇO E COMÉRCIO DE
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E INFORMÁTICA LTDA - ME (Processo nº 107-13.2017.7.11.0111; Evento 1 -
Doc. 5, fl. 74).

- Declaração de próprio punho, de 28/8/2017, firmada pelo então 1º Ten Ex AIJALON DA SILVA OLIVEIRA, não
reconhecendo como sua a assinatura constante no Atestado de Capacidade Técnica apresentado pela
Acusada (Processo nº 107-13.2017.7.11.0111; evento 1; doc. 5, fl. 75).

- Laudo Pericial nº 011/2020 - Criminalística/PIC/BPEB - Exame Grafotécnico, de 5/3/2020, relativo ao
Atestado de Capacidade Técnica, datado de 25/8/2011, supostamente emitido pelo então Subtenente
AIJALON DA SILVA OLIVEIRA, servindo no Gabinete do Comandante do Exército (Processo nº 107-
13.2017.7.11.0111; evento 164; doc. 2, fls. 2/21). Nesse Laudo, consta a seguinte conclusão, in verbis:

"(...) Em face ao analisado e exposto, concluem estes peritos que, após o confronto entre as
rubricas padrões e a questionada, foram observadas numerosas divergências conforme visto no
item 4.2.1. Da análise dos confrontos, essas divergências indicam que as características dos
elementos gráficos da rubrica questionada são incompatíveis com os hábitos gráficos identificados
nas rubricas padrões, não havendo indício de unicidade de punho entre elas."

Em 6/8/2020, a Acusada foi devidamente citada, oportunidade em que informou que pretendia ser assistida
pela DPU (Processo nº 7000199-70.2020.7.11.0011; evento 12; doc. 2).

Foi juntado aos autos Certidão de Antecedentes Criminais da Justiça Militar da União, em que constam os
seguintes Feitos (Processo nº 7000199-70.2020.7.11.0011; evento 23):

- APM nº 192-33.2016.7.11.0111 (Apelação nº 7000424-66.2019.7.00.0000), na qual a Acusada foi
condenada pela prática do delito do art. 315 do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com direito
ao sursis, cujo trânsito em julgado ocorreu em 9/10/2019;

- APM nº 7000147-74.2020.7.11.0011, que se encontra em fase de instrução e atribui à Acusada a prática do
delito do art. 312 do CPM[2];

- APM nº 7000426-94.2019.7.11.0011, que também se encontra em fase de instrução e atribui à Acusada a
pratica do delito do art. 315 do CPM;

- APM nº 7000237-19.2019.7.11.0011 (Apelação nº 7000226-92.2020.7.00.0000), que se encontra nesta
Corte, e se refere à prática de conduta descrita no art. 315 do CPM, tendo sido, na sentença, fixada a pena
de 1 (um) ano de reclusão, com direito ao sursis;

- IPM nº 7000180-35.2018.7.11.0011, no qual a Acusada já foi indiciada, dando-a como incursa no artigo 336
do CPM.

- IPM nº 0000105-34.2017.7.11.0211, em que foi determinado o arquivamento do feito, em 14/10/2019.

Outrossim, juntou-se aos autos Folha de Antecedentes, elaborado pelo Núcleo de Identificação da Polícia
Federal, em que nada consta em relação à Acusada (Processo nº 7000199-70.2020.7.11.0011; evento 29).

Quando ofereceu a Denúncia, o MPM arrolou as seguintes testemunhas (Processo nº 7000199-
70.2020.7.11.0011; evento 1; doc. 1): Gen Ex CARLOS DUARTE PONTUAL DE LEMOS, Cap Ex BRUNO DE
OLIVEIRA ALEGRIA, 1º Ten AIJALON DA SILVA OLIVEIRA e a Civil MONIQUE LENZI RIBEIRO.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
02/12/2021 17:02:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212c83b71e

A DPU, por sua vez, não arrolou testemunhas (Processo nº 7000199-70.2020.7.11.0011; evento 35).

Em 14/9/2020, as testemunhas arroladas pelo Parquet castrense foram ouvidas em juízo (Processo nº
7000199-70.2020.7.11.0011; eventos 32 a 34), com exceção do Cap Ex BRUNO DE OLIVEIRA ALEGRIA, que
não compareceu, tendo o MPM desistido de sua oitiva, por estar satisfeito com a prova testemunhal
(Processo nº 7000199-70.2020.7.11.0011; evento 35).

Em seu depoimento, o Gen Bda CARLOS DUARTE PONTUAL DE LEMOS afirmou (Processo nº 7000199-
70.2020.7.11.0011; eventos 32 e 33; e evento 34, doc. 1), in verbis:

(...) que era Subchefe do Gabinete do Comandante do Exército; que era responsável por expedir a
documentação que saía do Gabinete; (...) que não se recorda da acusada; (...) que não se recorda
de ter emitido o atestado de capacidade técnica; que se lembra apenas do DIEx-72, que
encaminhou ao Encarregado do IPM a oitiva do então Ten AIJALON, declarando que não havia
confeccionado o atestado de capacidade técnica em questão; (...) que não se recorda dos serviços
terem sido executados pela CONTROLI; que não houve nota de empenho em favor da empresa
CONTROLI emitida pelo Gabinete; (... ) que indagou o Ten AIJALON, que confirmou que não emitiu o
atestado e que não havia nota de empenho em favor da citada empresa; (...) que não conversou
com o Cap Bruno sobre esse episódio, porque o assunto não tinha vindo à tona, quando ele era seu
subordinado; (...) que não sabe sobre ligações da acusada com militares; (...) que confirma
exatamente o teor do DIEx-72 (...).

Na sua oitiva, o Cap Ex AIJALON DA SILVA OLIVEIRA declarou (Processo nº 7000199-70.2020.7.11.0011;
eventos 32 e 33; e evento 34, docs. 1 e 2), in litteris:

(...) que conhece a acusada através da CONTROLI e da 4x4; que não tem parentesco com a ré nem
vínculo com a empresa CONTROLI; (...) que a referida empresa fornecia peças e serviços para
automóveis; (...) que não assinou o alusivo atestado de capacidade técnica; que não se recorda se a
CONTROLI já participou de algum contrato firmado pelo Gabinete do Comandante do Exército; que
não sabe se a empresa está ligada a algum militar; (...) que teve contato com o documento e
constatou que a assinatura não é do depoente; (...) que não conversou com a acusada acerca desse
atestado; (...) que conversou com LUZIA sobre a imputação; (...) que tem certeza que a assinatura
não é sua; (...) que a sua assinatura constava em diversos documentos e que o depoente era
conhecido por lidar diretamente com as empresas; (...) que não era de sua atribuição expedir os
atestados de capacidade técnica; que a acusada já o procurou anteriormente pleiteando esses
atestados e pedia a intervenção do depoente junto ao responsável; (...) que os contatos com a
acusada foram por volta de 3 a 4 anos atrás; (...) que não teve problemas com a acusada e sua
empresa; que não se recorda se existiam premiações a bons fornecedores (...).

Por sua vez, a Civil MONIQUE LENZI RIBEIRO, na qualidade de informante por ser filha da Acusada, afirmou
em juízo (Processo nº 7000199-70.2020.7.11.0011; eventos 32 e 33; e evento 34, docs. 2 e 3):

(...) que é filha da acusada; que não é acionista na empresa CONTROLI; que não sabe nada a
respeito dos fatos; (...) que trabalhou por pouco tempo na empresa, em 2004; que, em 2013, já não
estava na empresa; (...) que não pegava documentos para levar a órgãos públicos; que conhece o
Capitão AIJALON, o qual frequentava a empresa; (...) que nada sabe acerca dos fatos deste
processo; que não sabe se o atestado de capacidade técnica é falso ou verdadeiro; que não sabia
que era cotista da empresa; que não tem parentes militares; (...) que não participou de processo de
compras públicas; (...) que não sabe o número exato de funcionários que havia na empresa da mãe,
na época dos fatos, mas seria por volta de 3 a 10 (...).

No dia 21/9/2020, realizou-se o Interrogatório da Acusada, a qual declarou (Processo nº 7000199-
70.2020.7.11.0011; eventos 44/46):

(...) que, à época, não havia alguém específico para emitir o atestado; que não sabe reconhecer se
os atestados são verdadeiros ou falsos; que toda garagem dava esses atestados; (...) que achava
que era verdadeiro; (...) que não fez a verificação dos documentos do Pregão; que quem fazia eram

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
02/12/2021 17:02:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212c83b71e
os seus funcionários; (...) que prestou serviços ao Gabinete do Comandante; (...) que a CONTROLI
prestou serviços ao Gabinete; (...) que confirma que não verificou a documentação; (...) que teve
funcionários que abriram empresas e que viraram concorrentes; (...) que não sabia da existência do
inquérito; (...) que fechou a empresa por problemas de saúde e não quis mais saber do assunto; (...)
que tem algumas demandas trabalhistas de ex-funcionários; que alguns desses ex-funcionários
eram responsáveis por lidar com a documentação; (...) que, atualmente, vende planos de saúde;
(...) que o seu marido trabalha com oficina mecânica, mas não é militar, bem como não tem
parentes militares; (...) que nada tem contra as testemunhas ouvidas em Juízo; (...) que foi muito
prejudicada por causa das denúncias; (...) que não sabe se tem documentos para comprovar a
prestação de serviços ao Gabinete do Comandante do Exército; (...) que não sabe se, à época, foi
emitida nota de empenho; (...) que não tem documentos comprovatórios das suas alegações; (...)
que tinha vários funcionários; que a rotatividade de pessoal nas suas empresas era grande; (...)
que, às vezes, não precisava nem levar atestado aos procedimentos de compras no Exército; (...)
que já havia prestado outros serviços ao Exército antes do Pregão (...).

Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar[3], MPM e DPU nada requereram (Processo nº
7000199-70.2020.7.11.0011; eventos 49 e 52).

Em Alegações Escritas (art. 428 do CPPM[4]), o Ministério Público Militar requereu a procedência da ação,
para fins de condenação da Acusada. Entendeu o Órgão Ministerial estarem plenamente comprovadas a
autoria e a materialidade do delito de utilização de documento falso, esclarecendo que, em nenhum
momento, a Acusada soube explicar a origem do falso atestado de capacidade técnica. Afirmou que a prova
testemunhal confirmou que a empresa CONTROLI, da qual a Acusada era sócia, jamais havia prestado
serviços ao Gabinete do Comandante do Exército. Outrossim, demonstrou que o possível subscritor do
documento, à época ST Ex AIJALON DA SILVA OLIVEIRA, hoje Capitão do Exército, negou a existência do
documento, o que foi corroborado pela perícia grafotécnica (Processo nº 7000199-70.2020.7.11.0011;
evento 57).

Ademais, sustentou que o falso atestado de capacidade técnica foi apresentado pela empresa, com o fim de
se habilitar para participação no Pregão Eletrônico nº 14/2013, do 16º Batalhão Logístico, certame para o
qual a Empresa da Acusada se sagrou vencedora. Ao fim, pugnou pela condenação da Acusada nas sanções
do art. 315 do CPM (Processo nº 7000199-70.2020.7.11.0011; evento 57).

Por sua vez, a Defesa, também em Alegações Escritas, requereu a absolvição da Acusada, em razão da
insuficiência de provas aptas a formar um decreto condenatório, devendo, portanto, ser aplicado o princípio
do in dubio pro reo. Ademais, afirmou que a Acusada, conhecida há mais de 10 (dez) anos como uma
fornecedora exemplar, possuía várias empresas, com diversos funcionários (Processo nº 7000199-
70.2020.7.11.0011; evento 61).

Por fim, declarou não haver prova "cabal" de que a Acusada tenha sido a responsável pela entrega dos
documentos falsificados. Na hipótese de condenação, pugnou que a pena fosse aplicada no mínimo legal,
em razão de a Acusada ser ré primária e possuir bons antecedentes (Processo nº 7000199-
70.2020.7.11.0011; evento 61).

Em 1º/3/2021, a Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM condenou a Acusada à pena de 2
(dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, como incursa no art. 315 do Código Penal Militar, com o regime
inicialmente aberto e com o direito de apelar em liberdade (Processo nº 7000199-70.2020.7.11.0011; evento
68).

Em 3/3/2021, o Ministério Público Militar foi considerado intimado, não tendo interposto recurso (Processo nº
7000199-70.2020.7.11.0011; eventos 69 e 74). Dessa forma, em 9/3/2021, a Sentença condenatória
transitou em julgado para o MPM (Processo nº 7000199-70.2020.7.11.0011; evento 77).

Em 12/3/2021, a Defesa da Acusada foi considerada intimada (Processo nº 7000199-70.2020.7.11.0011;
evento 75), tendo, nessa mesma data, interposto Apelação (Processo nº 7000199-70.2020.7.11.0011;
evento 76).

Em suas Razões, a Defesa reforçou os argumentos apresentado em alegações escritas, requerendo a

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
02/12/2021 17:02:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212c83b71e
absolvição da Acusada. Afirmou que o conjunto probatório é frágil e não conseguiu demonstrar, de maneira
suficiente, a autoria e a materialidade do delito atribuído à Acusada, o que leva, em razão do princípio do in
dubio pro reo, a sua absolvição (Processo nº 7000199-70.2020.7.11.0011; evento 82).

Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar rebateu os argumentos defensivos e sustentou o atino das
conclusões expostas na Sentença recorrida (Processo nº 7000199-70.2020.7.11.0011; evento 85).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da Exma. Subprocuradora-Geral da Justiça
Militar, Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, manifestou-se pelo desprovimento do apelo defensivo (Evento 6).

O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

O presente Apelo preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Trata de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União nos interesses da Civil LUZIA
LENZI RIBEIRO (evento 1; doc. 1), contra a Sentença proferida monocraticamente pela Juíza Federal da
Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM, de 1º/3/2021, que a condenou à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis)
meses de reclusão, como incursa no art. 315 do Código Penal Militar, com o regime inicialmente aberto e
com o direito de apelar em liberdade (Processo nº 7000199-70.2020.7.11.0011; evento 68).

Por ter utilizado falso Atestado de Capacidade Técnica perante a Administração Militar, durante o Pregão
Eletrônico nº 14/2013, realizado, em 13/11/2013, pelo 16° Batalhão Logístico do Exército Brasileiro,
localizado em Brasília-DF, a Acusada, sócia e representante da Empresa CONTROLI-SERVIÇOS E COMÉRCIO
DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES E INFORMÁTICA LTDA-ME, CNPJ nº 03.595.741/0001-50, foi condenada
pela prática do delito de uso de documento falso (Processo nº 7000199-70.2020.7.11.0011; evento 68).

Em suas Razões, a Defesa reforçou os argumentos apresentados em alegações escritas, requerendo a
absolvição da Acusada. Afirmou que o conjunto probatório é frágil e não conseguiu demonstrar, de maneira
suficiente, a autoria e a materialidade do delito atribuído à Acusada, o que leva, em razão do princípio do in
dubio pro reo, a sua absolvição (Processo nº 7000199-70.2020.7.11.0011; evento 82).

No entendimento da Defesa, o MPM não logrou êxito em provar que a Acusada tenha sido a responsável pela
entrega dos documentos falsificados. Ademais, afirmou que a Acusada, conhecida há mais de 10 (dez) anos
como uma fornecedora exemplar, possuía várias empresas, com diversos funcionários, os quais eram
responsáveis pela entrega dos documentos (Evento 1; doc. 1).

Não merece prosperar o apelo defensivo.

A conduta da Acusada adequa-se perfeitamente ao tipo previsto no art. 315 c/c o art. 311, ambos do CPM.

O delito descrito no art. 315 do Código Penal Militar, segundo o escólio de Ênio Luiz Rossetto, é assim
definido (Código Penal Militar Comentado. Parte Especial. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2012. pp.
1.074/1.075):

"(...) Fazer uso significa empregar, utilizar ou aplicar. O "uso é o emprego do documento falso para
a finalidade a que é destinado o verdadeiro pelo qual ele se passa, porquanto se deve ter em conta,
para a compreensão da ideia de uso do documento, a relação entre o documento e sua finalidade
probatória". É necessário o uso efetivo (...)" (Grifos nossos).

Nesse contexto, para a configuração da figura típica do uso de documento falso, basta a simples utilização
do documento como se ele fosse autêntico, envolvendo situação juridicamente relevante.

Ademais, o delito do art. 315 do CPM, é crime formal, que não exige modificação no mundo exterior para se
configurar, sendo este mero exaurimento da conduta. Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
02/12/2021 17:02:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212c83b71e
Streifinger[5] elucidam, in verbis: (...) consuma-se o delito em estudo com a falsificação ou alteração do
documento, não importando sua posterior utilização (...).

Assim, eventual prejuízo à Administração Militar, em razão do uso da certidão falsa e obtenção de resultado
favorável no certame licitatório, seria mero exaurimento do crime, não necessário para se configurar o
delito.

No caso em exame, a materialidade e a autoria delitivas estão sobejamente comprovadas.

Por ocasião do "Pregão Eletrônico nº 014/2013 - SRP / 16º BLog, Tipo Menor Preço por Lote", realizado em
13/11/2013 em Brasília/DF, cujo objeto foi a elaboração de Registro de Preços para a contratação de serviços
de empresa(s) especializada(s) em manutenção de viaturas (Processo nº 107-13.2017.7.11.0111; evento 1;
doc. 6, fls. 44/48), a Acusada, sócia da empresa CONTROLI - SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÕES E INFORMÁTICA LTDA-ME, apresentou Atestado de Capacidade Técnica de sua Empresa,
datado de 25/8/2011 (Processo nº 107-13.2017.7.11.0111; evento 1; doc. 6, fls. 34/37; e evento 65, fls.
6/10).

Esse Atestado de Capacidade Técnica tinha como signatário o então ST Ex AIJALON DA SILVA OLIVEIRA,
Chefe da Seção de Suprimento do Gabinete do Comandante do Exército, e atestava que a empresa
CONTROLI - SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES E INFORMÁTICA LTDA-ME prestou
serviços para o Gabinete do Comandante do Exército (Processo nº 107-13.2017.7.11.0111; evento 1; doc. 5,
fl. 67; e doc. 6, fl. 49).

Graças a esse Atestado de Capacidade Técnica, a Empresa da Acusada foi habilitada e sagrou-se
vencedora no valor total de R$ 203.176,15 (duzentos e três mil, cento e setenta e seis reais e quinze
centavos), conforme restou demonstrado em evento realizado pela Organização Militar no curso do
IPM (Processo nº 107-13.2017.7.11.0111; evento 1; doc. 6, fl. 18).

Ademais, durante o prazo de validade de Registro de Preços, foi expedida Nota de Empenho nº
2014NE800214 / 16º Blog, de 21/5/2014, referente ao Pregão 14/2013, em favor da empresa CONTROLI -
SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS, no valor de R$ 13.370,40 (treze mil, trezentos e setenta reais e
quarenta centavos) (Processo nº 107-13.2017.7.11.0111; evento 1; doc. 3, fls. 188/189).

Ocorre que, no decorrer das investigações, originadas de documentos encaminhados à Procuradoria da
Justiça Militar (Processo nº 107-13.2017.7.11.0111; evento 1; docs. 17 e 18), descobriu-se que o Atestado de
Capacidade Técnica apresentado pela Acusada em favor de sua Empresa, que permitiu a habilitação no
procedimento licitatório e a consequente adjudicação do objeto da licitação, era falso.

Em resposta ao Encarregado do IPM, o então Cel Ex CARLOS DUARTE PONTUAL DE LEMOS, à época
SubChefe do Gabinete do Comandante do Exército, encaminhou o DIEx nº 72 - Fisc Adm/DA/GabCmtEx, de
28/8/2017, informando que, após consulta realizada no SIAFI 2011, até a assinatura do Atestado de
Capacidade Técnica, o Gabinete do Comandante do Exército não confeccionou nenhuma Nota de Empenho
em favor da empresa CONTROLI - SERVIÇO E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E INFORMÁTICA
LTDA - ME (Processo nº 107-13.2017.7.11.0111; Evento 1 - Doc. 5, fl. 74).

Acompanhou a resposta a Declaração de próprio punho, também de 28/8/2017, firmada pelo, à época, 1º
Ten Ex AIJALON DA SILVA OLIVEIRA, não reconhecendo como sua a assinatura constante no Atestado de
Capacidade Técnica apresentado pela Acusada (Processo nº 107-13.2017.7.11.0111; evento 1; doc. 5, fl.
75).

Ao serem ouvidos em juízo, o Gen Bda CARLOS DUARTE PONTUAL DE LEMOS e o Cap Ex AIJALON DA SILVA
OLIVEIRA confirmaram o teor das declarações prestadas, declarando que a Empresa da Acusada não havia
prestado serviços ao Gabinete do Comandante do Exército e que o Atestado de Capacidade Técnica era falso
(Processo nº 7000199-70.2020.7.11.0011; eventos 32 a 34).

Comprovando a materialidade do delito, tem-se também o Laudo Pericial nº 011/2020 -
Criminalística/PIC/BPEB - Exame Grafotécnico, de 5/3/2020, realizado no Atestado de Capacidade Técnica,
datado de 25/8/2011, supostamente emitido pelo Subtenente AIJALON DA SILVA OLIVEIRA, servindo no

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
02/12/2021 17:02:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212c83b71e
Gabinete do Comandante do Exército (Processo nº 107-13.2017.7.11.0111; evento 164; doc. 2, fls. 2/21).
Neste Laudo, consta a seguinte Conclusão:

"(...) Em face ao analisado e exposto, concluem estes peritos que, após o confronto entre as
rubricas padrões e a questionada, foram observadas numerosas divergências conforme visto no
item 4.2.1. Da análise dos confrontos, essas divergências indicam que as características dos
elementos gráficos da rubrica questionada são incompatíveis com os hábitos gráficos identificados
nas rubricas padrões, não havendo indício de unicidade de punho entre elas."

Verifica-se, portanto, que a Acusada, sócia e representante da Empresa CONTROLI - SERVIÇO E COMÉRCIO
DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E INFORMÁTICA LTDA - ME, utilizou-se de documento falso perante a
Administração Militar, com o intuito de habilitar-se no procedimento licitatório.

Em seu arrazoado, a Defesa afirma que o MPM não logrou êxito em provar que a Acusada tenha sido a
responsável pela entrega dos documentos falsificados. Ademais, afirmou que a Acusada, conhecida há mais
de 10 (dez) anos como uma fornecedora exemplar, possuía várias empresas, com diversos funcionários, os
quais eram responsáveis pela entrega dos documentos (Evento 1; doc. 1).

Ao contrário do que alega a Defesa, a Acusada, na qualidade de sócia-administradora da Empresa, com
"poderes e atribuições de administrar e gerenciar individualmente" a sociedade, tinha responsabilidade
pelos documentos entregues à Administração Militar e pelo teor contido nestes (Processo nº 107-
13.2017.7.11.0111; evento 1; doc. 6, fls. 34/37; e evento 65, fls. 6/10). Ademais, em seu depoimento, a
Acusada apenas afirmou genericamente a responsabilidade dos funcionários pela entrega dos documentos,
sem sequer mencionar o nome de qualquer um deles, ou apresentar qualquer documento que comprovasse
a prestação de serviço ao Gabinete do Comandante do Exército.

Nesse sentido, denota-se escorreita a constatação do Juiz Federal da Justiça Militar que assim dispôs na
Sentença (Processo nº 7000199-70.2020.7.11.0011; evento 68), in verbis:

(...) O argumento de que a confecção da declaração ou, segundo sua versão, a busca pelo atestado
de capacidade técnica foi efetuada por um de seus funcionários, não encontrou eco ou se mostrou
suficiente para afastar a sua responsabilidade, uma vez que assentiu com a adjudicação de sua
empresa, para os itens pelos quais concorreu, se beneficiando da emissão da respectiva Nota de
Empenho, autorizadora do futuro desembolso do dinheiro público. Apesar de ter sido alertada, não
se esforçou para apontar possíveis responsáveis pela juntada do documento falso ao certame,
sendo sabedora que, no período questionado, não prestou serviço algum ao Gabinete do
Comandante do Exército (Evento 1 - Doc. 5, fl. 74).

Dessa forma, estando evidenciados todos os elementos do fato típico ínsitos ao crime em comento e
comprovadas a autoria e a materialidade do delito, deve ser mantida a Sentença.

Por todo o exposto, conheço e nego provimento à Apelação interposta pela DPU, mantendo, na íntegra, a
Sentença condenatória.

[1] Uso de documento falso
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que se
referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
[2] Falsidade ideológica
Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dêle devia constar, ou
nêle inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sôbre fato jurìdicamente relevante, desde
que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:
Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos, se o
documento é particular.
[3] Conclusão dos autos ao auditor
Art. 427. Após a inquirição da última testemunha de defesa, os autos irão conclusos ao auditor,

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
02/12/2021 17:02:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212c83b71e
que dêles determinará vista em cartório às partes, por cinco dias, para requererem, se não o
tiverem feito, o que fôr de direito, nos têrmos dêste Código.
[4] [4] Vista para as alegações escritas
Art. 428. Findo o prazo aludido no artigo 427 e se não tiver havido requerimento ou despacho
para os fins nêle previstos, o auditor determinará ao escrivão abertura de vista dos autos para
alegações escritas, sucessivamente, por oito dias, ao representante do Ministério Público e ao
advogado do acusado. Se houver assistente, constituído até o encerramento da instrução
criminal, ser-lhe-á dada vista dos autos, se o requerer, por cinco dias, imediatamente após as
alegações apresentadas pelo representante do Ministério Público.
[5] Manual de direito penal militar. Cícero Robson Coimbra Neves, Marcello Streifinger. - 4. - São
Paulo: Saraiva, 2014. p. 1468.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/10/2021 15:03:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 52986dcdfa
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000274-17.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL.
REVISOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE: LUZIA LENZI RIBEIRO, Civil.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para conhecer e negar provimento à Apelação
interposta pela Defensoria Pública da União e manter a íntegra a Sentença condenatória, nos termos do voto
do Relator Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL.
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pela Juíza
Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM, de 1º de março de 2021, que condenou a Civil
LUZIA LENZI RIBEIRO à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, como incurso no art. 315 do CPM,
com o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
A Defesa, em suas Razões (doc. 1 do evento 1), postulou a aplicação do Princípio do in dubio pro reo para
absolver a Apelante, com fundamento no art. 439, alíneas "c" e "e", do CPPM, em razão da insuficiência de
provas para comprovar a autoria e a materialidade delitivas. Alegou, para tanto, que a prova testemunhal não
teria sido suficiente para confirmar que a Civil LUZIA LENZI RIBEIRO falsificava atestados. Sustentou que, como
a Ré não tinha conhecimento de que o Atestado de Capacidade Técnica utilizado para habilitar a sua empresa
no certame era falso, não estaria demonstrado o elemento subjetivo do tipo. Asseverou que, à época dos fatos,
a verificação da documentação para o Pregão teria sido feita por funcionários que hoje são proprietários de
empresas, com ações trabalhistas pendentes. Afirmou que a Apelante não teria razão para colocar em risco a
boa reputação que tinha nos quartéis pelos serviços prestados, fraudando os certames.
Consta nos autos que em 13 de novembro de 2013, a Civil LUZIA LENZI RIBEIRO, atuando como representante
da empresa CONTROLI - SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES E INFORMÁTICA LTDA -
ME, CNPJ nº 03.595.741/0001-50, fez uso de documento público ideologicamente falso, qual seja, Atestado de
Capacitação Técnica supostamente emitido pelo Gabinete do Comandante do Exército Brasileiro, para ser
habilitada a participar do Pregão Eletrônico nº 14/2013, realizado pelo 16º Batalhão Logístico, do qual se
consagrou vencedora, sendo contratada, posteriormente, pelo valor total de R$ 203.176,15 (duzentos e três
mil, cento e setenta e seis reais e quinze centavos) para prestação de serviços de manutenção em viaturas.
Segundo a Denúncia, no curso das investigações que apurava o suposto cometimento de fraudes em processos
licitatórios realizados/aderidos pelo 16º Batalhão Logístico, o Encarregado do IPM, por meio do DIEx nº 17, de
21 de agosto de 2017, solicitou ao Gabinete do Comandante do Exército mandar realizar diligências para
verificar a veracidade do Atestado de Capacidade Técnica apresentado pela empresa CONTROLI - SERVIÇOS E
COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME quando da realização do Pregão
Eletrônico nº 014/2013 - SRP/16º Blog (fl. 673 do doc. 5 do evento 1 do e-Proc 1ª instância - IPM nº 107-
13.2017.7.11.0111).
O referido Atestado de Capacidade Técnica, datado de 25 de agosto de 2011, que tinha como signatário o
então SubTen Ex AIJALON DA SILVA OLIVEIRA, Chefe da Seção de Suprimento, atestava que a empresa
CONTROLI - SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME prestou os
seguintes serviços para o Gabinete do Comandante do Exército (fl. 674 do doc. 5 do evento 1 do e-Proc 1ª
instância - IPM nº 107-13.2017.7.11.0111):
- Manutenção do sistema de ar;

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/10/2021 15:03:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 52986dcdfa
- Recuperação da bomba e bicos injetores;
- Substituição da corrente de ignição;
- Substituição do cabeçote do motor;
- Retificar e Embuchar biela;
- Diagnosticar avarias do motor;
- Serviço de limpeza química; e
- Serviço de reparação no motor monofásico.
Em resposta, o então Subchefe do Gabinete do Comandante do Exército, por intermédio do DIEx nº 72-
FiscAdm/DA/GabCmtEx, de 28 de agosto de 2017, informou que, conforme consulta realizada no SIAFI 2011,
até a data de assinatura do Atestado de Capacidade Técnica (25/8/2011), o Gabinete do Comandante do
Exército não confeccionou nenhuma Nota de Empenho em favor da empresa CONTROLI - SERVIÇO E COMÉRCIO
DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E INFORMÁTICA LTDA - ME (fl. 681 do doc. 5 do evento 1 do e-Proc 1ª
instância - IPM nº 107-13.2017.7.11.0111).
Além disso, encaminhou, em anexo, uma Declaração de próprio punho do 1º Ten Ex AIJALON DA SILVA
OLIVEIRA, datada de 28 de agosto de 2017, afirmando que não reconhecia como sua a assinatura constante no
Atestado de Capacidade Técnica emitido à empresa CONTROLI - SERVIÇO E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO E INFORMÁTICA LTDA - ME (fl. 682 do doc. 5 do evento 1 do e-Proc 1ª instância - IPM nº 107-
13.2017.7.11.0111).
Ao ser realizado exame grafotécnico na assinatura do então SubTen Ex AIJALON DA SILVA OLIVEIRA aposta no
Atestado de Capacidade Técnica apresentado pela empresa CONTROLI - SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME quando da realização do Pregão Eletrônico nº 014/2013 -
SRP/16º Blog, os Peritos do Grupo de Criminalística do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília/DF chegaram
às seguintes conclusões, conforme Laudo Pericial nº 011/2020 (164 do e-Proc 1ª instância - IPM nº 107-
13.2017.7.11.0111):
"(...)
Em face ao analisado e exposto, concluem estes peritos que, após o confronto entre as rubricas
padrões e a questionada, foram observadas numerosas divergências conforme visto no item
4.2.1. Da análise dos confrontos, essas divergências indicam que as características dos
elementos gráficos da rubrica questionada são incompatíveis com os hábitos gráficos
identificados nas rubricas padrões, não havendo indício de unicidade de punho entre elas (...)"
Devidamente citada, qualificada e interrogada, a Civil LUZIA LENZI RIBEIRO declarou que, à época dos fatos,
não havia alguém específico para emitir atestados. Afirmou que as pessoas que recebiam os materiais e
serviços nas garagens faziam os Atestados de Capacitação Técnica. Informou que nunca fez atestado, nem deu
ordem para ninguém da sua empresa fazer. Pontuou que o então Subten Ex AIJALON DA SILVA OLIVEIRA fez
alguns atestados para a empresa CONTROLI. Mencionou que não sabe reconhecer se os atestados eram
verdadeiros ou falsos. Revelou que quem fazia a verificação dos documentos para a empresa participar dos
Pregões eram os seus funcionários e que nunca participou pessoalmente dos Pregões. Salientou não sabe
indicar os nomes de quem fornecia os atestados. Asseverou que a empresa CONTROLI prestou serviços ao
Gabinete do Comandante do Exército, só não sabe dizer se foram os que estão descritos no Atestado de
Capacitação Técnica mencionado na Denúncia. Confirmou que não verificou a documentação para o Pregão,
pois, como era tudo eletrônico, o funcionário preparava e pedia para o motoboy entregar no local. Divulgou
que, como alguns funcionários abriram empresas e viraram concorrentes, podem ter feito a denúncia de
atestados falsos para lhe prejudicar. Enfatizou que não sabia da existência do inquérito, pois, depois que
fechou todas as empresas por problemas de saúde, não quis mais saber do assunto. Relatou que teve algumas
demandas trabalhistas de ex-funcionários, mas não pode afirmar se alguém teria motivos para lhe
prejudicar. Ponderou que, provavelmente, alguns desses ex-funcionários, que entraram com demandas

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/10/2021 15:03:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 52986dcdfa
trabalhistas contra a empresa CONTROLI, eram responsáveis por lidar com as documentações dos Pregões.
Contou que, atualmente, vende planos de saúde e que o seu marido trabalha com oficina mecânica.
Acrescentou que prestou serviços às três Forças e que não tem nenhum parente militar. Comentou que foi
muito prejudicada por causa das denúncias, pois teve que fechar as empresas e passou a sofrer de síndrome
do pânico e depressão. Esclareceu que não tem documentos para comprovar a prestação de serviços ao
Gabinete do Comandante do Exército referente à época dos fatos porque guardava os documentos
comprobatórios por até 5 (cinco) anos. Complementou que, depois que fechou a empresa e entregou a
documentação na Receita Federal, não guardou nada daquela época. Explicou que, como a empresa CONTROLI
já tinha prestado serviços ao Exército no ano de 2013, não tinha necessidade de apresentar outro Atestado de
Capacidade Técnica, era só pedir que eles forneciam. Finalizou dizendo que além da grande rotatividade de
funcionários na empresa CONTROLI, tinha outras empresas (eventos 12 e 45 do e-Proc 1ª instância - APM nº
7000199-70.2020.7.11.0011).
As Testemunhas arroladas pelo MPM foram uníssonas em confirmar os fatos narrados na Denúncia:
- Testemunha Gen Ex CARLOS DUARTE PONTUAL DE LEMOS (vídeo 1 do evento 34 do e-Proc 1ª instância - APM
nº 7000199-70.2020.7.11.0011) declarou que, à época dos fatos, estava na função de Subchefe do Gabinete
do Comandante do Exército e era responsável por expedir a documentação que saía do Gabinete. Afirmou que
não chegou a conhecer a Acusada, nem se recorda de ter emitido o Atestado de Capacidade Técnica para
empresa de propriedade dela. Informou que se lembra de apenas ter encaminhado o DIEx-72 ao Encarregado
do IPM, contendo, em anexo, a oitiva do então Subtenente Ex AIJALON DA SILVA OLIVEIRA, com a declaração
de que não confeccionou o Atestado de Capacidade Técnica à empresa CONTROLI. Destacou que, conforme
mencionou no item 2 do DIEx-72, até aquela data, o Gabinete do Comandante do Exército não tinha emitido
nenhuma nota de empenho em favor da empresa CONTROLI. Revelou que, ao ser indagado sobre a ocorrência
dos fatos descritos no DIEx-72, o então Subtenente AIJALON DA SILVA OLIVEIRA lhe confirmou não ter emitido
que não emitiu o atestado e que não existia nota de empenho em favor da citada empresa. Disse não se
recordar de ter conversado com o Cap Ex BRUNO DE OLIVEIRA ALEGRIA sobre esse assunto. Mencionou não
saber dizer se Acusada tinha algum tipo de ligação com militares da época dos fatos. Finalizou dizendo que
confirma exatamente o teor do DIEx-72.
- Testemunha Cap Ex AIJALON DA SILVA OLIVEIRA (vídeos 1 e 2 do evento 34 do e-Proc 1ª instância - APM nº
7000199-70.2020.7.11.0011) declarou que conheceu a Acusada por meio das empresas TRAÇÃO 4X4 e
CONTROLI. Afirmou que não tem parentesco com a Ré nem vínculo com a empresa CONTROLI. Informou que as
empresas da Sra. LUZIA LENZI RIBEIRO forneciam peças e serviços de automóveis. Destacou que se lembra
apenas da empresa TRAÇÃO 4X4 ter prestado serviços ao Gabinete do Comandante do Exército, sendo que era
mais antiga do que a CONTROLI. Revelou que não se recorda de nenhum contrato firmado com a empresa
CONTROLI. Enfatizou que não ter assinado o Atestado de Capacitação Técnica da empresa CONTROLI
apresentado pela Acusada no Pregão Eletrônico nº 14/2013 e que não sabe dizer se as empresas da Acusada
estavam ligadas a algum militar. Divulgou que, à época dos fatos, ao ter contato com o aludido Atestado,
confirmou para o então Cel Ex CARLOS DUARTE PONTUAL DE LEMOS que a assinatura aposta no documento
não era do Depoente, fazendo, inclusive, uma declaração de próprio punho para registrar isso. Esclareceu que
conversou com a Acusada apenas sobre os processos, mas não especificamente acerca da emissão desse
Atestado. Disse que, depois do ocorrido, as empresas da Sra. LUZIA LENZI RIBEIRO não participaram mais dos
Pregões do Gabinete do Comandante do Exército. Mencionou que não se preocupou muito porque tinha certeza
que a assinatura aposta no atestado não era sua. Acrescentou que acredita que sua assinatura estava nesse
Atestado porque constava em diversos documentos de pesquisas de preços, tendo em vista que, naquela
época, como trabalhava na Seção de Transportes, era conhecido por lidar diretamente com as empresas para
fazer levantamento de peças e necessidade de serviços para as viaturas do Gabinete. Asseverou que a
atribuição para emitir Atestados de Capacitação Técnica era do Ordenador de Despesas e da Seção de
Licitações. Complementou que a Sra. LUZIA LENZI RIBEIRO já lhe pediu para solicitar Atestado de Capacitação
Técnica junto ao setor responsável. Contou que, para efeito de licitações, entrou em contato com a Acusada
entre os anos de 2008 a 2012, aproximadamente. Ressaltou que, nesse período, não teve problemas com a
prestação de serviços e de entrega de peças com a empresa da Acusada. Concluiu dizendo que não se recorda

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/10/2021 15:03:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 52986dcdfa
de ter premiações para bons fornecedores no Gabinete do Comandante do Exército.
Cumpre destacar, ainda, que, em conformidade com a Terceira Alteração Contratual e Consolidação da
Sociedade CONTROLI - SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME
(fl. 832/835 do doc. 6 do evento 1 do e-Proc 1ª instância - IPM nº 107-13.2017.7.11.0111), apesar de a Civil
MONIQUE LENZI RIBEIRO, filha da Apelante, constar no quadro societário da empresa, conforme consta do seu
depoimento prestado em Juízo, quem representava efetivamente a empresa nos processos licitatórios era a
Sra. LUZIA LENZI RIBEIRO.
Na ocasião, a Informante MONIQUE LENZI RIBEIRO (vídeos 2 e 3 do evento 34 do e-Proc 1ª instância - APM nº
7000199-70.2020.7.11.0011) declarou que não era quotista da empresa CONTROLI. Informou que ficou
sabendo dos fatos quando foi chamada para depor no 16º Blog. Disse que mora com a genitora. Revelou que,
em 2013, não estava mais na empresa CONTROLI. Acrescentou que trabalhou por pouco tempo com a
Acusada, em 2004, quando a empresa iniciou, só que, logo depois, teve que sair porque começou a fazer
faculdade. Enfatizou que não tinha conhecimento de que estava no contrato social da empresa CONTROLI
como sócia. Esclareceu que, da mesma forma que assinou esse documento para a sua mãe, sem saber que
estava se tornando quotista da empresa CONTROLI, assinou para a empresa SISTEMA, de propriedade do seu
pai, a qual presta serviços de mecânica, mas não para órgãos públicos. Destacou que, quando trabalhou na
CONTROLI, não levou documentos da empresa para órgãos públicos. Confirmou que conhece o Cap Ex AIJALON
DA SILVA OLIVEIRA porque, em 2004, quando ainda estava na CONTROLI, ele frequentava a empresa. Revelou
que não sabe nada acerca do fato de a Ré ter apresentando Atestado de Capacitação Técnica falso para se
habilitar em processo de licitação. Asseverou que não participava dos Pregões nem sabe nome de quem levava
a documentação para habilitar a empresa CONTROLI nos processos de compras públicas. Mencionou que,
quando foi chamada para depor no 16º Blog, disse que não sabia se o Atestado de Capacidade Técnica era
falso ou verdadeiro. Falou que não tem parentes militares. Finalizou dizendo que não sabe dizer o número
exato de funcionários da empresa da mãe na época dos fatos, mas acredita que eram mais de 3 (três) e menos
de 10 (dez) pessoas.
Portanto, diferentemente do que foi alegado pela Defesa, como as provas juntadas aos autos não deixam
dúvidas de que a Apelante se utilizou de um atestado apto a ludibriar o Pregoeiro para participar do Pregão
Eletrônico nº 014/2013 - SRP/16º Blog e para, em detrimento dos demais concorrentes, se consagrar
vencedora do certame que resultou na contratação da sua empresa para prestação de serviços de manutenção
de viaturas no valor de R$ 203.176,15 (duzentos e três mil, cento e setenta e seis reais e quinze centavos), a
materialidade delitiva está devidamente comprovada.
No que toca à autoria, como muito bem colocado pela Magistrada a quo na Sentença, o fato de a Ré ser sócia
administradora da empresa CONTROLI - SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES E
INFORMÁTICA LTDA - ME a torna responsável direta por todos os atos praticados pela pessoa jurídica. Ademais,
conforme se verifica da leitura do seu interrogatório, além de a Apelante não ter nominado o suposto ex-
funcionário que apresentou o Atestado de Capacitação Técnica falso quando da realização do Pregão Eletrônico
nº 014/2013 - SRP/16º Blog, sequer conseguiu exibir prova de que, à época dos fatos, executou pelo menos um
dos serviços descritos nesse documento ao Gabinete do Comandante do Exército. Ou seja, meras alegações
sem qualquer respaldo probatório não são suficientes para afastar a autoria do delito de uso de documento
falso em processo licitatório, como quer a Defesa.
Assim, embora a Ré tenha declarado que não praticou os fatos narrados na Denúncia, a autoria e a
materialidade delitivas restaram demonstradas pelas provas documental e pericial juntadas aos autos, bem
como pelas oitivas das testemunhas, amoldando-se perfeitamente ao tipo penal insculpido no art. 315 do CPM,
na forma majorada do art. 311, do mesmo Codex, por se tratar de documento público.
Acerca do elemento subjetivo do tipo, ao contrário do que foi dito pela Defesa, verifica-se que a Ré tinha pleno
conhecimento do caráter ilícito da sua conduta, pois, além de ter larga experiência em participar de licitações
por pregão eletrônico nas Forças Armadas, o que a credenciava para discernir sobre a inveracidade das
informações contidas no Atestado de Capacitação Técnica, não é plausível a alegação de que os seus
funcionários levavam a documentação necessária para habilitar a sua empresa nos processos de compras

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/10/2021 15:03:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 52986dcdfa
públicas da Administração Militar sem passar pelo crivo da Apelante.
Extrai-se, portanto, que era exigível outra conduta da Apelante, não havendo qualquer circunstância que
a isente do crime ou exclua a sua culpabilidade.
Logo, considerando as provas contidas nos autos, a condenação deve ser mantida.
Quanto ao pleito Defensivo de aplicação do Princípio do in dubio pro reo para absolver a Apelante, com
fundamento no art. 439, alíneas "c" e "e", do CPPM, entendo que, conforme já foi amplamente debatido nestes
autos, está devidamente comprovado que a conduta praticada pela Apelante está subsumida ao tipo penal
previsto no art. 315 do CPM, não existindo dúvida de que a Civil LUZIA LENZI RIBEIRO, de forma livre e
consciente, fez uso de Atestado de Capacitação Técnica falso para habilitar-se e para lograr êxito no Pregão
Eletrônico nº 14/2013, realizado pelo 16º Batalhão Logístico, que a contratou para prestar serviços de
manutenção em viaturas no valor total de R$ 203.176,15 (duzentos e três mil, cento e setenta e seis reais e
quinze centavos).
Convém ratificar que o delito previsto no art. 315 do CPM é crime impropriamente militar, formal, instantâneo e
de efeito permanente. Assim, tendo em vista ser prescindível a ocorrência do resultado naturalístico e a
demonstração de prejuízo à Administração, basta, para sua consumação, a simples apresentação do
documento falso, o que, de fato, aconteceu no caso sub examine, conforme se verifica do harmônico acervo
probatório.
Com relação tema, colaciono o seguinte o julgado desta Corte:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FALSIFICAÇÃO DOCUMENTAL. USO DE DOCUMENTO FALSO.
AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CERTIDÕES NEGATIVAS. FRAUDE. CRIMES
FORMAIS. AUSÊNCIA. EXIGÊNCIA. REPERCUSSÃO PATRIMONIAL. OFENSA A FÉ PÚBLICA.
CARACTERIZADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANUTENÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. Incorre nas
penas cominadas no delito de falsificação de documento (art. 311 do CPM) o civil que, imbuído
do propósito de ludibriar a Administração Militar, falsifica duas certidões negativas
supostamente expedidas pela Secretaria de Tributação do Estado do Rio Grande do Norte para,
a fim de fazer prova do adimplemento das obrigações tributarias dos outros dois envolvidos,
que em conluio participavam do cadastramento junto ao Exército Brasileiro, na 'Operação Carro
Pipa'. O delito de falsificação de documento por tratar-se de crime formal e instantâneo não
exige resultado patrimonial. Precedente do STM. Amoldam-se ao tipo incriminador do art. 315
do Código Penal Militar as condutas perpetradas por dois civis que, de forma livre, consciente e
deliberada, apresentaram certidões negativas de débitos estaduais inautênticas, junto ao
Exército Brasileiro, durante a fase de credenciamento da 'Operação Carro Pipa'. O falso foi
descoberto a partir de quando se verificou que, embora com aparência de original, os
documentos continham igual número de série de outra certidão de terceiro detentor da real
qualidade de adimplente. O dolo reside na fraude alcançada por meio da violação do teor e da
autenticidade de documento público, em flagrante atentado contra a credibilidade da
Administração Militar. O uso de documento falso (art. 315 do CPM) é crime formal e
instantâneo de efeitos permanentes, logo se consuma com a simples apresentação da certidão
falsa, sendo irrelevante a ocorrência de prejuízo ao Erário. Jurisprudência desta Corte
Castrense. Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime." (STM - Apelação nº 7001050-
85.2019.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de
Julgamento: 3/12/2020. Data de Publicação: 29/12/2020.) (Original com grifos.)
Portanto, por estarem comprovadas a autoria e a materialidade delitivas e não ser o caso de se aplicar as teses
abarcadas pela Defesa, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e não provimento da Apelação interposta pela Defensoria Pública da
União para manter a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto Convergente, para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/10/2021 15:03:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 52986dcdfa
Regimento Interno desta Corte.